Tribunal: TCU
Processo: 028.000/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13863/2020-TCU-Segunda Câmara Considerando que o presente processo trata de representação autuada a partir do ofício encaminhado pelo Exmo. Sr. Shamyl Cipriano, como Juiz Federal Substituto da 6a Vara Federal da Seção Judiciária do Estado de Rondônia, sobre a aplicação de multa à União no bojo do Processo 0011224-08.2008.4.01.4100, por ato atentatório à dignidade da justiça decorrente na mora em cumprir a subjacente decisão judicial, sob o valor de três salários mínimos, em conformidade com o art. 77, IV, do CPC; Considerando que o TCU deve conhecer, preliminarmente, da presente representação, por atender aos requisitos legais e regimentais de admissibilidade; Considerando que a aludida ação judicial teria sido iniciada em 2008 e sentenciada em 2009, com o trânsito em julgado em 2015, tendo a decisão judicial determinado a obrigação de fazer à União no sentido de implantar, na folha de pagamento de servidor da Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira (Ceplac), os acréscimos de 26,05%, 26,06% e 3,17% incidentes sobre a rubrica como "V.P. TRANSITÓRIA ART. 2 MP 1573-7"; Considerando que, em 24/5/2020, o aludido juízo teria determinado a expedição de ofício ao Tribunal de Contas da União e à Controladoria Geral da União para apurar a eventual omissão de servidor público federal no cumprimento da decisão judicial, expondo o ente federal à ilicitude processual; Considerando que, às Peças 3 a 5, ante o baixo risco, a baixa materialidade e a baixa relevância das irregularidades, além dos princípios da razoabilidade, racionalidade administrativa e economia processual, a unidade técnica propôs o conhecimento da representação para, no mérito, considerá-la procedente, propondo, no entanto, o arquivamento do feito e o encaminhamento de cópia do processo à unidade jurisdicionada com vistas à adoção de providências no âmbito funcional-administrativo para apurar as responsabilidades e recuperar o eventual prejuízo decorrente do pagamento da multa; Considerando, contudo, que o controle e a fiscalização dos recursos federais figurariam como atribuição primária da Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira (Ceplac) e, ao identificar a eventual incidência do art. 8o da Lei no 8.443, de 1992, a instituição deverá instaurar a devida tomada de contas especial para a apuração dos fatos, a identificação dos responsáveis, a quantificação do dano e a obtenção do ressarcimento ao erário, encaminhando-a ao TCU para o devido julgamento; Considerando, então, que, no presente momento, não seria adequada a pronta e direta atuação do TCU, podendo ser considerada prejudicada, pois, a apreciação de mérito da presente representação; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, V, "a", 235, e 237, III e parágrafo único, e 250, I, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em conhecer da presente representação para, no mérito, considerá-la prejudicada, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos pelo TCU, e prolatar as providências abaixo indicadas: 1. Processo TC- Processo 028.000/2020-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Exmo. Sr. Shamyl Cipriano, como Juiz Federal Substituto da 6a Vara Federal da Seção Judiciária do Estado de Rondônia. 1.2. Órgão: Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira (Ceplac) junto ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA). 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Agricultura e do Meio Ambiente (SecexAgroAmbiental). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Providências: 1.7.1. determinar que, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias contados da notificação desta deliberação, a Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira (Ceplac) apure os indícios de irregularidade apontados no presente processo sobre o eventual pagamento de multa pela União no bojo do Processo 0011224-08.2008.4.01.4100 em andamento na 6a Vara Federal da Seção Judiciária do Estado de Rondônia, ante o ato atentatório à dignidade da justiça decorrente na mora em cumprir a decisão judicial, sob o valor de três salários mínimos, em conformidade com o art. 77, IV, do CPC; 1.7.2. enviar a cópia do presente Acórdão, com a cópia do parecer da unidade técnica, ao ora representante, para ciência; 1.7.3. enviar a cópia do presente Acórdão, com a integral cópia do presente processo, à Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira (Ceplac), para ciência e efetivo cumprimento ao item 1.7.1 deste Acórdão; e 1.7.4. arquivar o presente processo.